Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701659-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GEISIANE DE CARVALHO LOBATO DESPACHO Aguarde-se por 48 horas, em analogia ao § 1o, do art. 42, da Lei 9.099/95. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.